Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701207-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANGO DOURADO COMERCIO E INDUSTRIA DE AVES EIRELI RECORRIDO: INTEGRAÇÃO ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA. CONTRATUAL. NOTA FISCAL. EMISSÃO. FUNDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. RESÍDUO ACUMULADO DE PRODUÇÃO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na declaração de inexistência de débito e determinação de baixa de protesto. 2. Indefere-se a inversão do ônus probatório porque não preenchidos os requisitos previstos no art. 373, §1°, do Código de Processo Civil, na medida em que o apelante não demonstrou efetiva impossibilidade, tampouco excessiva dificuldade em produzir as provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito. 2.1. O caso é de clara distribuição ordinária dos meios de provas, onde a cada parte incumbe o ônus de produzir aquelas necessárias à defesa de sua tese. 3. Incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, por meio do qual se obrigou a ré a realizar os “serviços especializados de abate de aves, corte, desossa, embalagem, congelamento e/ou resfriamento e expedição”, sendo as notas fiscais correspondentes emitidas de acordo com os apontamentos da própria ré. 4. Questionada pelo demandante a emissão de nota fiscal envolvendo produtos acumulados nas dependências da ré. Previsão contratual estipulando a retirada diária de toda a produção. Prova testemunhal que corrobora a tese da recorrida, de que, por não retirar todos os produtos diariamente, o demandante permitiu um resíduo acumulado, que foi objeto da nota fiscal questionada. 5. Como nos termos contratuais as notas fiscais refletiam o peso dos produtos apenas no momento de sua retirada, é plenamente possível o acúmulo de parte da produção, fato reconhecido pelas testemunhas, eis que seriam faturados tão somente os produtos efetivamente retirados das dependências da ré. 6. Pelo cotejo das provas produzidas, afigura-se mais sustentável a tese da apelada, não tendo o autor produzido provas suficientes quanto ao fato constitutivo de seu direito, tampouco para afastar aquelas produzidas pela ré. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II e § 1o, 442 e 443, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela revaloração das provas constantes nos autos, a fim de ser reconhecida a inexistência de dívida em seu desfavor. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso II e § 1o, 442 e 443, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu que a parte recorrente não produziu provas suficientes quanto ao fato constitutivo do seu direito, tampouco afastou àquelas produzidas pela parte adversa (ID 30609176). Dessa forma, tem-se que para desconstituir a convicção formada pela instância ordinária a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso à Corte Superior, conforme se depreende do teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005